Tribunal: STF
Processo: HC 199287
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Raffael Olímpio Albuquerque Simões de Macedo em favor de Celso dos Santos Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 646.113/PB (eventos 11 e 12).
    O Paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, e IV, do Código Penal) (evento 4).
    Extraio do ato dito coator: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. BRIGA DE TRÂNSITO. FACADA NO CORAÇÃO QUANDO A BRIGA JÁ HAVIA ENCERRADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ORDEM PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. É inegável que a gravidade concreta da conduta do acusado está presente, revelando sua periculosidade, e é ensejadora de grande intranquilidade social, na medida em que, nos termos trazidos pela Corte primeva, a briga de trânsito já havia se encerrado, com os ânimos acalmados pelo pai e irmã da vítima, quando CELSO voltou e com um punhal na mão deu um golpe certeiro no coração de TÁSSIO FELIPE, levando-o a óbito.
    2. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta.
    3. Agravo regimental improvido.”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, falta de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreado na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores da medida constritiva. Aduz que “o fato se deu numa briga de trânsito em que o paciente estava sendo agredido por um lutador campeão de artes marciais e deu um único golpe de arma branca para se defender”. Sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria. 
    Ao manter a prisão preventiva e ratificar as decisões das instâncias antecedentes, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que “Como se vê, o decreto possui fundamentação que deve ser entendida como idônea, na medida em que revela a periculosidade do paciente na execução do crime, uma vez que, ‘o fato criminoso imputado ao indiciado ocorreu por ocasião de uma briga de trânsito, fato que segundo é narrado por testemunhas presenciais, já tinha se encerrado com os ânimos acalmados pelo pai e irmã da vítima, quando CELSO voltou e com um punhal na mão deu um golpe certeiro no coração de TÁSSIO FELIPE, levando-o a óbito’. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta”.(destaquei). Ademais, pontuou a Corte Superior , “em que pese a argumentação da defesa, afirmando ser o paciente um cidadão comum que estava em briga de trânsito contra um campeão de MMA, é inegável que a gravidade concreta da conduta do acusado está presente, revelando sua periculosidade, e é ensejadora de grande intranquilidade social (…)”.
    Nessas condições, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que “Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP” (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). “Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). Ainda, “O acordão recorrido está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)” (RHC 169.698 AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 26.9.2019).
    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, inviável a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora